Tribunal: STF
Processo: Pet 12432
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido formulado por Eduardo da Costa Paes, no qual relata que o Superior Tribunal de Justiça impediu por mais de três anos que seus advogados tivessem acesso ao acordo de colaboração premiada de Lélis Teixeira, ex-presidente da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro – FETRANSPOR.



    Narra que, em 4.4.2019, Lélis Teixeira, denunciado na Operação Ponto Final, uma das ramificações da Lava Jato no Rio de Janeiro, celebrou acordo de colaboração premiada com a Procuradoria-Geral da República (PGR), homologado em 7.5.2019 pelo Min. Felix Fischer, do STJ. Relata que, desde o início, o acordo foi mantido em sigilo, e que somente soube da sua existência devido a vazamentos seletivos realizados para a imprensa.



    A partir dessas divulgações, que relatavam que o nome do requerente foi aludido nas declarações do delator, a defesa solicitou acesso ao acordo, por meio de pedido dirigido ao STJ em 10.6.2020. Informa que, apesar de estar amparado na jurisprudência do STF, o pedido ficou sem decisão por quase 1 ano, e a defesa teve que reiterá-lo em 15.4.2021 e 23.8.2021. Relata que, apesar da insistência, os pedidos nunca foram analisados pelo STJ, o que impediu que ele tivesse acesso a elementos necessários para o exercício do direito de defesa.



    Apontou urgência no caso, porque, como divulgou a imprensa, o STJ, ao homologar o acordo de colaboração, teria enviado os anexos que não aludem a autoridades com prerrogativa de foro para a 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Afirma que essa postura afronta a decisão proferida no HC 161.021/RJ, em que a Segunda Turma do STF declarou a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar feitos decorrentes da Operação Ponto Final. Suscitou, portanto, suspeita de que investigações contra o requerente tramitavam em foros incompetentes, como ocorreu em vários outros casos da Lava Jato.



    Apontou risco de que os casos sejam anulados seja por violação da competência da Justiça Estadual, como ocorreu na Operação Ponto Final, ou da Justiça Eleitoral, como ocorreu no Inquérito 4435-AgR-Quarto, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 21.8.2019. Afinal, segundo a referida notícia, o delator teria dito que o requerente recebeu doações ocultas na campanha de 2012, a caracterizar, em tese, o delito de falsidade ideológica eleitoral. Assim, tais feitos deveriam tramitar na Justiça Eleitoral, a quem compete julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhes sejam conexos.



    Além disso, relatou que, a partir do acordo de colaboração premiada selado entre a PGR e Lélis Teixeira no âmbito criminal, ao qual a defesa não teve acesso, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro firmou, em 20.10.2020, acordo de não persecução civil (ANPC) com o mesmo delator. Segundo a defesa, o ajuste serviu para que Lélis Teixeira assumisse o compromisso de colaborar na instrução da ação de improbidade 0269768-60.2019.8.19.0001, ajuizada contra o ora requerente e outros 18 réus na 16ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital do Rio de Janeiro.



    Narrou que a ação de improbidade foi ajuizada devido a supostas ilegalidades na Concorrência Pública nº 10/2010, realizada para concessão do serviço público de transporte de passageiros por ônibus no município do Rio de Janeiro – assunto conexo com as ações penais que o delator respondeu na Operação Ponto Final, envolvendo irregularidades em contratos de concessão de serviço público de transporte de passageiros intermunicipal, celebrado entre o governo do Estado do Rio de Janeiro e empresas de ônibus ligadas à FETRANSPOR.  



    Disse que, embora a ação civil tenha sido ajuizada em 29.10.2019, os termos do ANPC e seus anexos só foram juntados aos autos do processo em 9.11.2023, na fase final da instrução processual e na iminência do início de mais um ciclo eleitoral. Sustenta, portanto, que, assim como ocorreu na esfera criminal, o Ministério Público estadual ocultou esses elementos da defesa por mais de 3 anos na esfera cível, como estratégia para dificultar o exercício do direito de defesa. Afirmou, ainda, que essa postura indica que a ação de improbidade foi ajuizada pelo MP com fins políticos, “sinalizando para a possível reiteração do padrão comportamental de escassa ortodoxia que marcou a atuação de alguns setores daquela nobre instituição à época da lava jato”. 



    Como tais elementos, sonegados do requerente, têm subsidiado feitos cíveis e criminais, a defesa requereu a concessão de liminar para suspender “quaisquer investigações ou ações penais e cíveis que se baseiem nos acordos de colaboração premiada e de não persecução cível celebrados por Lélis Teixeira e que digam respeito ao Prefeito Eduardo Paes (...)”. Afirma que o acesso aos dados é relevante para que se apure “se o delator, no ANPC, omitiu supostas condutas ou inventou novas mentiras não noticiadas previamente no acordo de colaboração premiada, já que este tipo de postura do delator, se constatada, poderia eventualmente ensejar a rescisão da avença, além de outros desdobramentos jurídicos pertinentes, tanto na esfera jurisdicional como na administrativa”.



    Por entender que as teses eram plausíveis, determinei cautelarmente a suspensão das ações penais e investigações criminais instauradas contra o requerente a partir do acordo de colaboração premiada de Lélis Teixeira (Pet. 12.672, Rel. Ministro Felix Fischer). Pela mesma razão, determinei a suspensão da ação de improbidade 0269768-60.2019.8.19.0001, em trâmite na 16ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital do Rio de Janeiro. 



    Oficiei ainda (i) ao STJ para que concedesse acesso aos elementos do acordo de colaboração premiada de Lélis Teixeira que apontassem para a responsabilidade do requerente e que não se referissem a diligências em curso; e (ii) ao Juízo da 16ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, para que autorizassem a defesa a acessar todos os elementos do ANPC firmado com Lélis Teixeira, com as mesmas restrições do item anterior. 



    Submeti a medida liminar para referendo da Segunda Turma, que a confirmou por unanimidade, na sessão virtual de 17.5.2024 a 24.5.2024.



    A PGR, em 15.9.25, opinou pela perda parcial do objeto da PET – quanto ao pedido de acesso aos elementos de prova, já atendido pela cautelar deferida nestes autos. Quanto ao resto, opinou pela revogação da cautelar que suspendeu as ações penais e investigações abertas a partir do acordo de colaboração de Lélis Teixeira e a ação de improbidade 0269768-60.2019.8.19.0001 (eDOC 32).



    Alega que só seria caso de acolhimento do pedido, com extensão dos efeitos da decisão anterior, se algum elemento informativo usado na ação de improbidade fosse oriundo das ações que tramitam na 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Afirma, porém, que a defesa não comprovou nem esse fato nem que “o Acordo de Não Persecução Cível derivou de remessa oriunda do Juízo da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro”.



    Sustenta que, ainda que fosse provado que o acordo de colaboração foi encaminhado pelo STJ à 7ª Vara Federal e, depois, à Justiça Estadual, a defesa não teria razão ao sustentar que as provas são ilícitas. Afirma que “o elemento informativo decorrente da colaboração premiada permanece válido até a data atual, uma vez que deriva de acordo homologado perante o Superior Tribunal de Justiça, que não é alcançado por eventuais nulidades ocorridas no Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro”. Pondera que “eventual irregularidade, por possível passagem pelo Juízo incompetente, seria superada mediante novo pedido de compartilhamento dirigido pela Justiça Estadual ao STJ, solução já amplamente admitida pelo STF”. 



    Conclui que os argumentos da defesa não conduzem ao resultado pretendido. Afinal, a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a ação penal 0505914-23.2017.4.02.5101, e a consequente ausência de atribuição do Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, não produzem efeitos sobre acordos celebrados em instâncias e esferas distintas; tanto a colaboração premiada de Lélis Teixeira quanto o acordo de não persecução cível foram pactuados perante a jurisdição própria, sem vício de competência; o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e o Ministério Público Federal são órgãos distintos, com atribuições próprias e constitucionalmente delimitadas; a colaboração e o acordo de não persecução cível de Lélis Teixeira sequer constituíram fundamento central da ação civil pública, tendo sido juntados apenas em 2023, quase 4 anos após o ajuizamento, como elementos acessórios de convicção; eventual competência da Justiça Eleitoral para processar ilícitos criminais atribuídos por Lélis Teixeira ao peticionário não repercute sobre a competência cível em matéria de improbidade, regida por disciplina normativa própria; e, por fim, a declaração de incompetência da Justiça Federal em feitos criminais não altera a competência da Justiça Estadual para apreciar ação de improbidade administrativa fundada em fatos diversos.



    É o relatório. Decido.



    I – Panorama das ações ajuizadas contra Lélis Teixeira. Suspeita de crimes em contratos de transporte de passageiros celebrados com o Estado do RJ (Operação Ponto Final). Fatos confessados em acordo de colaboração firmado com a PGR e homologado pelo STJ. Acordo ocultado da defesa do prefeito Eduardo Paes – citado no depoimento do delator – por mais de três anos, a despeito de sucessivos pedidos de acesso formulados ao STJ.  



    Em 3 de julho de 2017, a Justiça Federal do Rio de Janeiro autorizou a deflagração da Operação Ponto Final, desdobramento da Operação Lava Jato que investigava o repasse de valores ao ex-governador Sérgio Cabral e servidores estaduais por empresas do setor de transporte intermunicipal de passageiros. Segundo o MPF, quatro empresários e Lélis Teixeira, então presidente da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do RJ (Fetranspor), arrecadavam valores entre as diversas empresas de ônibus em funcionamento no Estado para repassá-los ao ex-governador e ao ex-presidente do Departamento de Transportes Rodoviários do Rio de Janeiro.



    A apuração, que tinha como base o acordo de colaboração do doleiro Álvaro Novis, suspeitava que os repasses ocorriam para que as empresas exercessem influência em decisões administrativas relevantes para o setor, como as de reajuste de tarifas de ônibus intermunicipais. Os investigadores mencionam, entre os benefícios obtidos, reajustes concedidos com base em planilhas de custos elaboradas pela própria Fetranspor, e desconto de 50% no IPVA para as empresas do setor, concedido por decreto do governador Sérgio Cabral (Decreto nº 44.568/2014).



    Na fase ostensiva da Operação Ponto Final, autorizada pelo Juízo da 7ª Vara Federal do RJ, foram presos empresários do ramo que compunham os quadros da Fetranspor. Também foi preso Lélis Teixeira, que ocupou o cargo de presidente-executivo da Fetranspor entre 2010 e 2017, e dirigiu o Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro (“Sindicato Rio Ônibus”) entre 1999 e 2017.



    Paralelamente a essas iniciativas, a Procuradoria-Geral da República firmou acordo de colaboração premiada com o acusado Lelis Teixeira em 4 de abril de 2019. O objeto do acordo de colaboração envolvia não apenas as investigações da Operação Ponto Final que tramitavam em primeiro grau, como também dois inquéritos que tramitavam no STJ (Operação Quinto do Ouro e Operação Descontrole, Inquéritos 1.201 e 1223) e uma ação penal que tramitava no TRF da 2ª Região (Operação Cadeia Velha). Como o colaborador havia aludido a ilícitos praticados por Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do RJ, agentes que detêm prerrogativa de foro no STJ, o acordo foi homologado pelo Min. Felix Fischer, em 9 de maio de 2019.



    Considerando que, dos 25 anexos trazidos pelo colaborador, apenas 3 envolviam agentes com prerrogativa de foro no STJ –, o Min. Felix Fischer determinou a cisão das investigações. Segundo a defesa do ora requerente, notícias que circularam na imprensa informaram que vários desses anexos foram encaminhados para a 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro. 



    Em primeira instância, a força-tarefa da Lava Jato do RJ ofereceu duas denúncias contra o ex-governador, servidores estaduais e empresários do setor de transporte intermunicipal de passageiros – Operação Ponto Final 1 (autos 0505914-23.2017.4.02.5101) e Operação Ponto Final 2 (autos 0505915-08.2017.4.02.5101). As denúncias, propostas em 12 de novembro de 2019, foram dirigidas contra Sérgio Cabral, Lelis Teixeira, Álvaro Novis, Rogério Onofre, Edimar Moreira Dantas, José Carlos Reis Lavouras, Jacob Barata Filho, Marcelo Traça, João Augusto Morais Monteiro e outros 11 acusados.



    Mesmo em se tratando de acusações que somente envolviam serviços públicos concedidos pelo governo do Estado do Rio de Janeiro (transporte intermunicipal) e que não tangenciavam interesses diretos da União, o Juiz Marcelo Bretas, ex-titular da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, reconheceu sua competência para julgar as ações.  Os processos foram sentenciados em novembro de 2020, e os réus foram condenados a penas altas por crimes de corrupção ativa e passiva, além de formação de organização criminosa.



    Afirmando que regras de competência foram manipuladas, a defesa de um dos acusados trouxe a discussão para o Supremo no HC 161.021/RJ. Ao julgá-lo, a Segunda Turma reconheceu que a força-tarefa da Lava Jato no RJ e o Juiz Marcelo Bretas distorceram regras legais para concentrar na 7ª Vara Federal investigações que tratavam de crimes de competência da Justiça Estadual – e o teriam feito sob o fundamento de que todos, ou quase todos, os processos derivados de acordos firmados com réus da Lava Jato deveriam permanecer nesse Juízo, por prevenção.



    Diante da fragilidade desse argumento, que esbarra na jurisprudência pacificada do Supremo, no sentido de que acordo de colaboração premiada não é critério de fixação de competência, a Segunda Turma reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Federal para julgar as ações da Operação Ponto Final. Considerando que a acusação envolvia o suposto pagamento de valores a agentes estaduais por empresários do ramo de transporte de passageiros por ônibus intermunicipal – serviço público de titularidade do governo do Estado –, os casos foram enviados para a Justiça Estadual do RJ (HC 161.021, da minha relatoria, DJe 14.12.21).



    Além da investigação de atos atribuídos ao ex-governador do Rio de Janeiro e dirigentes de concessionárias de serviço público de transporte de passageiros intermunicipal, de titularidade do Estado, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, havia instaurado inquérito civil para investigar a licitação feita, em 2010, pela Prefeitura do Rio de Janeiro para concessão do serviço público por ônibus municipais. 



    As duas frentes de apuração – a primeira, das empresas de transporte intermunicipal, e a segunda, das empresas de transporte municipal – eram autônomas e envolviam diferentes suspeitas. Todavia, considerando que parte das empresas investigadas operavam nos dois âmbitos, as apurações acabaram apontando para personagens comuns. É o caso de Lélis Teixeira, que, na época dos fatos, presidia não apenas o Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do RJ (“Sindicato Rio Ônibus”), como a Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do RJ (Fetranspor).



    A partir de elementos reunidos no Inquérito Civil 2018.01089444 e de laudos produzidos na CPI aberta na Câmara Municipal do Rio de Janeiro em 2018 para investigar as empresas de ônibus do município (“CPI dos Ônibus”), a 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Capital propôs ação de improbidade para responsabilizar agentes públicos e empresários responsáveis por danos causados ao erário na licitação feita pela Prefeitura em 2010 para concessão das linhas de ônibus municipais.



    Ajuizada em 29 de outubro de 2019 – apenas seis meses após a PGR firmar o acordo de colaboração com Lélis Teixeira – a ação de improbidade apontava várias ilegalidades no edital da Concorrência Pública n.º 10/2010, lançado pela Prefeitura para conceder o serviço de transporte público por ônibus na cidade do Rio. Apontava ainda atos lesivos ao erário na execução dos contratos de concessão celebrados com os consórcios vencedores.



    Segundo o MP, o edital continha vários dispositivos que direcionaram a licitação para as empresas que já operavam as linhas municipais. Entre as cláusulas restritivas, estariam o (i) agrupamento das linhas municipais já existentes em 5 diferentes regiões (RTRs – Redes de Transporte Regionais), a serem outorgadas a diferentes consórcios – modelo que, segundo o MP, “somente incorporou a divisão prévia do mercado, respeitando a participação que cada empresa nele tinha anteriormente à licitação”; e (ii) previsão de obrigações acessórias bastante onerosas que favoreciam as empresas já em operação e dificultavam a entrada de novos agentes econômicos, como a obrigação de que elas implementassem o Sistema de Eletrônico de Bilhetagem e operassem os corredores do sistema Bus Rapid Transit – BRT, em prazos considerados inexequíveis pelo MP; e (iii) uso de critérios de julgamento projetados para beneficiar as empresas que já controlavam o mercado, com um peso maior para as que demonstrassem experiência prévia na operação de bilhetagem eletrônica e de frotas de ônibus compatíveis com as linhas do Rio.



    Sustentou ainda que, depois da assinatura dos contratos de concessão, os vencedores foram favorecidos por atos do Prefeito que, em 2011 e 2012, autorizou a Secretaria Municipal de Educação a compensar as empresas de ônibus pelas gratuidades asseguradas por lei aos alunos da rede pública de ensino. Diz que, com base nessa autorização, a Prefeitura repassou mais de R$ 100 milhões para o sindicato Rio Ônibus, a quem competiria repartir os recursos entre as concessionárias.



    Pondera que, segundo o edital da concorrência, esse valor já estaria incluído na estimativa da tarifa que as empresas apresentaram na licitação. Alega que esse duplo custeio das gratuidades foi preservado, por outro mecanismo, a partir de 2014, quando a prefeitura autorizou as empresas a incluírem adicional nas tarifas de ônibus para essa finalidade.



    Como o Sindicato Rio Ônibus, à época dirigido por Lélis Teixeira, teria exercido papel relevante os atos investigados pelo MP/RJ, a entidade foi incluída no polo passivo da ação de improbidade, ao lado das autoridades e das empresas de ônibus. Lélis Teixeira, todavia, não foi alvo dos pedidos formulados na ação. Muito pelo contrário: a petição inicial apenas o arrolou como testemunha do Ministério Público.



    Ainda que, à época do ajuizamento da ação, essa circunstância tenha causado surpresa nos advogados dos requeridos, hoje se sabe o que levou a promotoria a efetuar essa distinção. O motivo é simples: Lélis Teixeira já havia assinado acordo de colaboração premiada com a PGR, em 4 de abril de 2019, seis meses antes da propositura da ação de improbidade, em que se comprometeu a colaborar com o Ministério Público Federal nos casos da Operação Lava Jato, especialmente nas suas ramificações que cuidavam do pagamento de valores a gestores estaduais por empresas de ônibus do RJ (Operações Ponto Final, Cadeia Velha, Quinto do Ouro e Descontrole).



    Como o objeto da ação de improbidade administrativa era diferente, mas apresentava intersecções com as ações penais da Operação Lava Jato – a primeira envolvia gestores municipais e focava na licitação realizada pela Prefeitura para concessão do serviço de transporte por ônibus – o MP/RJ tinha interesse em aderir ao acordo firmado entre Lélis Teixeira. O objetivo, hoje conhecido, era transportar a colaboração premiada para a ação de improbidade, a fim de robustecer as provas nela apresentadas.



    Esse propósito foi alcançado pelo MP/RJ um ano depois que a ação de improbidade foi proposta, já no curso da instrução da causa. Para isso, em 20 de outubro de 2020, a 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania, o mesmo órgão do MP/RJ que ajuizou a referida ação, celebrou acordo de não persecução civil (ANPC) com Lélis Teixeira, tendo por objeto sua suposta participação nos atos de improbidade atribuídos ao prefeito e outros agentes públicos municipais.



    O referido acordo de não persecução civil, firmado antes da disciplina do instituto inserida pela Lei 14.230/21, que introduziu o art. 17-B na Lei de Improbidade, transcendia o objetivo de encerramento do litígio em relação a Lélis Teixeira. O termo assinado pelas partes (fls. 2-15 do eDOC 5) mostra que a finalidade da avença era que Lélis Teixeira se comprometesse a “prestar esclarecimentos e assistência técnica à 3ª Promotoria (...), bem como depoimento em Juízo sempre que solicitado para aprofundamento dos fatos objeto do presente acordo” (cláusula nona). 



    E, para receber os benefícios oferecidos pelo MP (não inclusão do seu nome em futuras ações de improbidade, como previsto na cláusula quarta), o colaborador teria que auxiliar o MP a “identificação dos autores, coautores e partícipes dos fatos objeto do presente acordo”, apresentar “documentos e outras provas materiais relacionados aos fatos” e colaborar “para a reparação total ou parcial dos danos causados ao erário” (cláusula oitiva). Assim, muito embora o MP tenha apresentado o ajuste como um acordo de não persecução cível, a rigor tratava-se ajuste voltado a transportar para a esfera da improbidade os depoimentos e os anexos do acordo de colaboração premiada selado entre Lélis Teixeira e a Procuradoria-Geral da República, homologado pelo STJ.



    As próprias cláusulas do acordo de não persecução civil evidenciam íntima relação de dependência com o acordo de colaboração premiada. Afinal, a cláusula terceira do ANPC prevê que o acordo abrange ilícitos “que tenham ocorrido até a data da assinatura do acordo realizado entre o colaborador e o Ministério Público Federal, desde que efetivamente narrados naquele acordo de colaboração, ou no presente acordo de não persecução (...)”. E, logo em seguida, o parágrafo primeiro da cláusula quinta dispõe que a promotoria estadual se obriga a “respeitar os termos do acordo de colaboração premiada assinado pelo colaborador e o Ministério Público Federal, o qual foi homologado perante o STJ, sob o registro da petição n. 12.672 -DF (2019/0103160-9)”.



    E não é só. O elo entre os dois acordos está escancarado no parágrafo segundo da cláusula quinta do ANPC, que prevê que “os danos relacionados aos fatos do presente acordo de não persecução civil, que tiveram a participação do colaborador, serão reparados com os valores já acordados no acordo celebrado com o MPF (...)”. Da mesma forma, a cláusula sexta vincula os valores pagos por Lélis Teixeira por força do acordo firmado no STJ para ressarcimento dos prejuízos causados pelos atos de improbidade tratados no ANPC.



    São dispositivos, todos eles bastante questionáveis, que demonstram o propósito da promotoria de justiça de aproveitar os anexos do acordo de colaboração premiada na instrução da ação de improbidade. E tudo isso a um custo extremamente baixo para o colaborador, que, contra o que dispõe o artigo 17-B, I, da Lei 8.429/92, foi praticamente dispensado de indenizar os danos suportados pela prefeitura do Rio de Janeiro.



    Dois elementos conduzem a essa conclusão. Primeiro, a circunstância de a cláusula sexta do acordo dispor expressamente que o valor recolhido pelo delator no acordo anterior, firmado com a PGR, seria vinculado “para ressarcimento dos danos ao erário estadual”; não se previu, portanto, nenhum mecanismo para reparação dos danos suportados pelo município, como deveria acontecer numa transação elaborada para encerrar uma ação de improbidade que atribui irregularidades a gestores municipais. Depois, o fato de que a reparação convencionada no acordo de colaboração premiada foi estimada à luz do objeto daquele acordo, que envolvia ações penais da Lava Jato carioca, mais especificamente as Operações Ponto Final, Cadeia Velha, Quinto do Ouro e Descontrole, todas elas focadas em atos praticados pelo ex-governador do Rio de Janeiro e outros agentes estaduais.



    Tais fragilidades, que poderiam ser escrutinadas pelos advogados dos demandados, foram ocultadas da defesa durante a fase instrutória da ação de improbidade. Celebrado em 20 de outubro de 2020, o ajuste permaneceu sob sigilo, em autos apartados, por mais de 3 anos, sem que os réus nem sequer soubessem da sua existência. Somente em 9 de novembro de 2023, quando já encerrada a instrução do processo, a promotoria anexou cópia do ANPC nos autos da ação de improbidade, acompanhada da decisão que o havia homologado e do acordo de colaboração premiada celebrado com a PGR em abril de 2019.



    O prejuízo para as defesas foi considerável. Não obstante o Ministério Público tenha atuado do início ao fim do processo com subsídios entregues por Lélis Teixeira, que inclusive foi arrolado como testemunha do autor, os advogados dos réus tiveram que apresentar suas manifestações nos autos sem acesso a esses documentos. Todo esse acervo havia sido omitido deles, tanto os documentos que estavam com a promotoria estadual (o acordo de não persecução civil) quanto os que estavam sob guarda das equipes da Operação Lava Jato (o acordo de colaboração premiada e seus anexos).



    Surpreendida pela juntada extemporânea dos documentos na ação de improbidade, a defesa de Eduardo Paes suscitou cerceamento de defesa na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos (eDOC 12). Além disso, solicitou ao juiz da 16ª Vara da Fazenda Pública da capital que fosse assegurado acesso aos elementos de prova decorrentes do ANPC. Também pediu o desentranhamento do ANPC e seus anexos dos autos do processo. 



    Os pedidos não foram acolhidos, e a defesa trouxe a questão para o STF. Invocando decisão do HC 61.005/RJ, que anulou, por incompetência, decisões da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro na Operação Ponto Final, o requerente sustentou a invalidade dos anexos da colaboração premiada remetidos, pelo STJ, a esse Juízo Federal, bem como das provas derivadas. Além disso, pediu acesso aos documentos que até aquele momento haviam sido ocultados da defesa.



    Os documentos anexados aos autos suportam as alegações da defesa. Eles revelam fatos graves, aptos a justificar a concessão de habeas corpus em face de manifesto constrangimento ilegal. A dinâmica aqui narrada mostra que os investigadores ocultaram elementos de prova do requerente e, com isso, cercearam seu direito de defesa. E, mais, indica que isso ocorreu tanto esfera criminal, ao impedir que ele tivesse acesso ao acordo de colaboração premiada, como na esfera cível, na medida em que a promotoria estadual manteve sob sigilo, por mais de três anos, o acordo de não persecução civil – o documento só foi juntado aos autos ao final da instrução do processo, depois que os réus já tinham apresentado defesa prévia e contestação.  



    II – Afronta ao direito de acesso ao acordo de colaboração premiada celebrado entre Lélis Teixeira e a PGR. Acesso pleiteado ao relator no STJ em várias petições, não apreciadas pelo Poder Judiciário.



    Entre nós, há muito se entende que o delatado tem direito de acessar os trechos do acordo de colaboração premiada em que foi citado, desde que a divulgação do seu conteúdo não frustre diligências em andamento. Essa orientação, hoje pacífica, foi construída pela jurisprudência desta Corte a partir da dicção da Súmula Vinculante 14 (“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”).



    Aliás, a mesma lei que impôs o sigilo do acordo e dos seus anexos (art. 7º, §3º, da Lei 12.850/2013), teve o cuidado de dispor que essa restrição não alcança os advogados dos investigados. Nesse sentido, o art. 7º, §2º, da lei assegura “ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento”. 



    Com base nesse dispositivo, o Tribunal tem decidido que o conteúdo do acordo deve ser disponibilizado para a defesa do delatado caso estejam presentes dois requisitos. O primeiro, positivo: o ato de colaboração deve apontar o envolvimento do requerente com atos criminosos (Inq. 3.983, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, julgado em 3.3.2016). E o outro, negativo: o ato de colaboração não deve se referir a diligência em curso que, divulgada, possa ser frustrada por ação do investigado (Rcl. 24.116, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.2.2017).



    Considerando que o depoimento do colaborador e os elementos de corroboração por ele oferecidos não só servem de base para a abertura de investigações como também são frequentemente utilizados como meio de prova em ações penais, é natural que a defesa tenha interesse e direito de acessá-los. Por isso, o Tribunal tem autorizado que delatados examinem os anexos do acordo que possam implicar sua responsabilidade penal:   



    ‘Reclamação. 2. Direito Penal. 3. Delação premiada. ‘Operação Alba Branca’. Súmula Vinculante 14. TJ/SP negou acesso à defesa ao depoimento do colaborador Marcel Ferreira Júlio, nos termos da Lei n. 12.850/13. Ocorre que o art. 7º, § 2º, do mesmo diploma legal consagra o ‘amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa’, ressalva